Tribunal: TJDFT
Processo: 0001360-65.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Fixada a pena-base em patamar superior ao mínimo, a incidência de circunstância atenuante autoriza a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena.
2. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 213, caput, do Código Penal, aplicar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, reduzindo a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 06 (seis) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.